Tribunal: TJES
Processo: 0005230-60.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005230-60.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: TERESA CRISTINA FIGUEIREDO NEGRELLI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA ANULADA.

1. Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do TJES.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005230-60.2015.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE COLATINA.

PROCURADOR : DIOGO TRUGILHO FERRARI.

RECORRIDO : TERESA CRISTINA FIGUEREDO NEGRELLI.

ADVOGADA : BRUNA NEGRELLI PENNA.

MAGISTRADO : GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que, na execução fiscal ajuizada em face de TERESA CRISTINA FIGUEREDO NEGRELLI, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, em razão do valor da execução, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Município Recorrente sustenta, em síntese, que (i) embora a Lei Municipal n° 6.050/2013 fixasse o valor mínimo para fins de cobrança judicial no montante de 80 UPFMC (ou R$ 7.355,20 à época da publicação), o legislador não fixou valor mínimo que impossibilitasse a cobrança judicial; (ii) cabe ao ente Municipal, com base nas peculiaridades do administrado (devedor), nos critérios de eficiência administrativa e nos custos de cobrança, definir a certeza do recebimento do crédito; (iii) a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória; (iv) não incumbe ao Judiciário decretar, sem anuência do ente Municipal, ou mesmo de ofício, a extinção da ação de execução fiscal; (v) subsidiariamente, deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas.

Pois bem.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu,
de ofício
, a falta de interesse da Municipalidade no prosseguimento da execução fiscal, cujo valor executado é de R$ 2.380.04 (dois mil trezentos e oitenta reais e quatro centavos), tendo em vista a previsão da Lei Municipal nº 6.050/2013, que estabelecia o valor mínimo para o ajuizamento da Execução Fiscal no montante de 80 UPFMC (R$ 7.355,20), nos seguintes termos:

Art. 4º – Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 80 (oitenta) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, a jurisprudência deste e. TJES é firme no sentido de que não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário.

Isso porque a Lei Municipal em cotejo simplesmente autoriza o Poder Executivo Municipal a desistir de eventuais demandas em trâmite caso os créditos exigidos sejam inferiores ao limite estabelecido na legislação.

Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COLATINA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.
Recurso provido e sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001528-09.2015.8.08.0014, RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 6.050/13 do Município de Colatina, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0012434-92.2014.8.08.0014, RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2023).

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA COLETIVA. LEI MUNICIPAL Nº 7.600/2018. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ.
2. Cabia ao Exequente, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu.
Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal.
3. Manifestado o interesse expresso da Municipalidade no processamento da Execução Fiscal, se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001165-67.2020.8.08.0011, Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA, RELATOR DESIG : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/09/2022).

Nessa linha, persiste o interesse no processamento da presente Execução Fiscal, inclusive manifestado expressamente pelo Município nos autos, às fls. 113/114, de maneira que se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.